Tribunal: TJSP
Processo: 2227886-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO– Ação revisional de lançamento tributário – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Indeferimento da tutela de urgência que objetivava suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO– Ação revisional de lançamento tributário – IPTU – Exercícios de 2016 a 2019 – Indeferimento da tutela de urgência que objetivava suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015 – Questões relacionadas a eventual majoração ilegal dos valores venais dos imóveis tributados e à isenção que requerem aprofundamento da cognição do juízo – Documentação trazida ao instrumento que não se mostra suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito fiscal em discussão – Necessária oitiva da parte contrária – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000022315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2227886-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes NANCY DE
SOUZA FEITOSA PERES e NOEMIA DE SOUZA FEITOSA, é agravado MUNICIPIO
DE CARAPICUIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Nancy de Souza Feitosa Peres e Noemia de Souza Feitosa
Agravado: Município de Carapicuíba
Comarca: Carapicuíba 3a Vara Cível
Voto no 31.668
Julgamento
conjunto
com
agravo
interno
no
2227886-
92.2019.8.26.0000/50000
AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO
Ação revisional de lançamento tributário IPTU Exercícios
de 2016 a 2019 Indeferimento da tutela de urgência que
objetivava suspensão da exigibilidade do crédito tributário
cobrado Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
de urgência, nos termos do art. 300, do CPC/2015 Questões
relacionadas a eventual majoração ilegal dos valores venais
dos imóveis tributados e à isenção que requerem
aprofundamento da cognição do juízo Documentação trazida
ao instrumento que não se mostra suficiente a autorizar a
concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade
do débito fiscal em discussão Necessária oitiva da parte
contrária
Decisão mantida
Agravo de instrumento
desprovido. Prejudicado o agravo interno.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto por Nancy de Souza Feitosa Peres e Noemia de Souza
Feitosa da r. decisão de págs. 139/140 que, em ação revisional de lançamento
tributário proposta contra Município de Carapicuíba objetivando rever o
lançamento do IPTU dos exercícios de 2016 a 2019, que no seu entender
estaria incorreto, com majoração de 300%, atribuindo à causa o valor de
R$223.857,68, indeferiu a tutela de urgência entendendo ausentes os
requisitos para sua concessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
3
Insurgem-se as agravantes sustentando que o valor do IPTU
cobrado pelo Município de Carapicuíba teve majoração de 300%, o que se
mostra flagrantemente ilegal e inconstitucional. Alega estar presente o
periculum in mora, pois o débito será inscrito em dívida ativa, podendo ter
valores e bens bloqueados. Requer concessão de tutela de urgência e, a final,
provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso sem a tutela pretendida, o
Município-agravado foi intimado e ofereceu contraminuta (págs. 160/171).
É o relatório.
Primeiramente, em razão deste julgamento, o agravo interno
restou prejudicado.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente que se
aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o julgamento da
lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste agravo de instrumento,
que se restringem à averiguação da presença, ou não, dos requisitos
ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida tutela
de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora compete reapreciá-lo
desde que a situação dos autos possa indicar exemplo teratológico não
resolvido por aquele (AI no 92.010-5/2 Rel. Des. Vallim Bellocchi j. de
11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des. Coimbra Schmidt v.u. j. de
10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).
Insta consignar que, pelo contido no instrumento, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
4
vislumbra, a priori, a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo
art. 300, do CPC/2015, para o fim de conceder a tutela de urgência sem oitiva
do Município-agravado.
De fato, a r. decisão agravada houve por bem não conceder a
tutela de urgência entendendo que a medida seria desnecessária no presente
momento.
E o fez corretamente.
Embora as autoras, ora agravantes, argumentem que o débito
cobrado pelo Município de Carapicuíba a título de IPTU dos exercícios de
2016 a 2019, no valor de R$223.857,68, tenha sido majorado sem lei
municipal que o autorizasse, por sua vez o exequente argumentou que a
majoração do valor venal dos imóveis se deu em função de lei, a qual não
fora devidamente observada no passado, de forma que entre 2010 e 2016, os
contribuintes é que teriam pago imposto a menor.
Aduzem, ainda, as agravantes fazerem jus à isenção tributária
com relação ao IPTU cobrado, nos termos do Projeto de Lei no 2.404/2018
por terem mais de 60 (sessenta) anos, o que deve proporcionar, ao menos,
uma redução no valor a ser pago.
Acerca da isenção, o Município-exequente salientou que é
concedida ao contribuinte que possui um único imóvel em todo o território
nacional, com metragem máxima de 250m2 de área construída, justificando
que uma das agravantes é proprietária e discute o IPTU de área de 22
quilômetros quadrados e a outra é proprietária e discute o IPTU de oito salas
comerciais, não havendo que se falar em isenção.
Assim, diante da controvérsia instaurada nos autos, não caberia
conceder a tutela de urgência, a princípio.
Cumpre salientar que não lograram as agravantes apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
5
prova inequívoca de seu direito que pudesse legitimar a concessão da liminar
requerida sem que se estabelecesse o contraditório.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga
e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta, consistente, que
conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é
perfeitamente viável no contexto da cognição sumária” (Curso de Direito
Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Acerca do tema é o entendimento desta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“Agravo de Instrumento
Ação anulatória
IPTU

Exercícios de 2014 a 2016 - Indeferimento do pedido de tutela
de
urgência

Pretensão
à
reforma
da
decisão

Inadmissibilidade

Ausência
dos
requisitos
legais
estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 Alegação de que
houve majoração ilegal dos valores venais dos imóveis
tributados não demonstrada de plano pela agravante
Necessidade de oitiva da parte contrária Decisão mantida

Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2126996-19.2017.8.26.0000, j. 19/10/2017). destaquei
Nesse sentido já se posicionou a E. 15a Câmara de Direito
Público:
“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - Ação anulatória
de débito fiscal - IPTU - Exercícios de 2011 a 2017 -
Município de São José do Rio Preto - Pretensão do autor à
suspensão
da
exigibilidade
dos débitos tributários -
Insuficiência de provas acerca da exploração rural na área
tributada - Não preenchimento, “in casu”, dos requisitos
do art. 300 do NCPC - Agravo não provido, prejudicado o
exame do regimental” (Agravo de Instrumento e Agravo
Regimental no 2076337-69.2018.8.26.0000, rel. Des. Erbetta
Filho, j. 23/08/2018). destaquei
Destaca-se, também, o posicionamento da E. 14a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
6
Direito Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico tributária - IPTU x ITR -
Tutela de urgência - Art. 300 do CPC - Decisão que indeferiu
liminar à suspensão da exigibilidade do crédito tributário -
Destinação rural da propriedade não demonstrada -
Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano irreparável ou de incerta
reparação - Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo
de Instrumento 2223180-37.2017.8.26.0000, rel. Des. Octavio
Machado de Barros, j. 26/11/2018). destaquei
Assim, indispensável prévia oitiva da Fazenda Municipal, a
qual não trará prejuízo concreto e iminente às agravantes e, por outro lado,
estar-se-á prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Frise-se que não foram ajuizadas execuções fiscais para
cobrança de referido débito fiscal, o que afasta inicialmente o periculum in
mora.
Constato, ainda, que não providenciaram as agravantes o
depósito do valor supostamente devido ao fisco.
Dessa
forma,
entendo
que,
diante
do
necessário
aprofundamento da discussão, uma vez que se trata de fase de cognição
sumária, primeiramente seria caso de se ouvir o Município-agravado,
instaurando-se o contraditório.
Ademais,
a
r.
decisão
agravada
está
devidamente
fundamentada, não havendo que se falar em medida teratológica ou abuso de
poder.
Nesse sentido:
“(...) somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder
do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível
a substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227886-92.2019.8.26.0000
7
convencimento do juiz, por outro da instância superior”
(AI no 316.545-5/4, Rel. Des. Christiano Kuntz v.u. j. de
10.03.03).
A concessão de tutela de urgência, como cediço, não se destina
a solver a questão de mérito antes da instauração do contraditório. Preordena-
se a atender situações revestidas de urgência, em que se faça presente, além
da verossimilhança da alegação, o “receio de dano irreparável ou de difícil
reparação” (CPC, art. 273, I). Conquanto não se confunda com provimento
de natureza cautelar ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de
Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 717-718).
E, no caso concreto, as questões apontadas pelas agravantes
não são suficientes para autorizar a concessão da tutela de urgência nesse
momento processual.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
Roberto Martins de Souza
Relator